Tribunal: TJMT
Processo: 1025556-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025556-09.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1018698-50.2020.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP, MARCIA ANTONIA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA. – EPP, e MARCIA ANTONIA FERREIRA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão lançada nos autos da Ação Civil Pública no 1018698-50.2020.811.0003, pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos e realizar o bloqueio da quantia de R$2.552.117,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil cento e dezessete reais).
Sustentam os Recorrentes, em síntese, que o Ministério Público interpôs Ação Civil Pública sob alegação de suposto dano ao erário, violação aos princípios regentes da administração pública, afronta à legislação vigente e conduta flagrantemente ilícita e ímproba praticadas pelos requeridos.
Argumentam que nas razões lançadas na exordial, o parquet aduz que irregularidades na licitação inviabilizaram a concorrência, tendo havido direcionamento do contrato ao se exigir “baixo índice de endividamento das empresas participantes da licitação”, além da ocorrência de sucessivos aditivos contratuais, representando um acréscimo exagerado no valor originário do contrato.
Ressaltam que a decisão recorrida bloqueou a totalidade de recursos financeiros da empresa, o que acarreta graves prejuízos e a paralização total de suas atividades e compromissos.
Informam que a segunda Recorrente deixou a empresa em janeiro de 2010, e que a alteração somente foi possível na JUCEMAT em 2014, ante a exigência de registro no Ministério das Comunicações. Portanto, não mais fazia parte da empresa quando da licitação, contratação e execução do contrato, sendo absolutamente ilegal o bloqueio dos seus ativos financeiros.
Sublinham que não restaram demonstrados os fortes indícios de improbidade, nem tão pouco o dano ao erário, e que a exigência de baixo endividamento dos licitantes não induz à conclusão de direcionamento da licitação, principalmente, porque não houve nenhuma reclamação dos interessados em tese prejudicados, sendo mera alegação hipotética, sem respaldo nos autos.
Destacam que todas as prorrogações do contrato foram precedidas de parecer da área jurídica, tendo se justificado em razão da urgência e necessidade do serviço contratado.
Arguem a ocorrência de periculum in mora inverso, com impacto no pagamento da folha de pagamento, encargos sociais, fornecedores, terceirizados, levando os agravantes à total insolvência.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
Solicitadas informações ao Juízo de piso, este noticiou que no “mesmo dia da interposição do presente agravo este juízo recebeu o resultado do bloqueio pelo sistema SISBAJUD, e de imediato procedeu com a liberação de todos os valores que haviam sido bloqueados nas contas da empresa agravante, que haviam totalizado R$1.061.642,36 (um milhão sessenta e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), conforme se observa no extrato em anexo, pois nas contas bancárias da também agravante, Márcia Antônia Ferreira, havia sido indisponibilizado o valor integral da ordem emanada por este juízo, razão pela qual os valores bloqueados na conta da empresa foram liberados para evitar excesso de indisponibilidade”. (sic Id 71140013)
Noticiou, também, que não procedeu o juízo de retratação, conforme se extrai da decisão anexa as informações, ressaltando quanto “a suposta saída da requerida Márcia Antonia Ferreira do quadro societário da empresa requerida, percebe-se que até mesmo esta simples tese vem acompanhada de fatos obscuros que não confere ao julgador a confiança necessária para revogar sua decisão em mero juízo de cognição sumária, como por exemplo, ter saído da sociedade empresarial em 2010, mas só vir efetivar sua saída em meados de 2014, quando então a empresa já havia vencido a licitação”. (sic Id 71140014)
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque a decisão afirma existir fortes indícios da prática de ato de improbidade.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...)
Observa-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, o que é objeto de apuração durante a instrução processual, mas, apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial, bem como haja dano ao erário.
No presente caso, nota-se que há nos autos elementos suficientes demonstrando irregularidades quanto as sucessivas renovações contratuais entre a empresa requerida e o Município de Rondonópolis.
Isto porque, conforme bem assentado pelo Ministério Público, os serviços prestados pela empresa requerida, todos de publicidade, não podem ser subentendidos como serviços contínuos.
É consabido que em razão do artigo 57 da Lei n. 8.666/93 é possível a prorrogação dos contratos firmados com o Poder Público em determinadas hipóteses, vejamos:
“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses
III - (Vetado).
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.
V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração.
No caso em questão, pautou-se a Administração Pública, comandada pelo requerido Percival Muniz, para renovar o Contrato n. 433/2014 com a requerida, no inciso II do artigo citado, aduzindo que o serviço contratado, de publicidade, seria serviço de natureza contínua, o que evidentemente não é.
Por serviços contínuos não devemos entender apenas aqueles serviços essenciais, mas também aquelas necessidades públicas relacionadas com atividades que não são indispensáveis, sendo fundamental que se trate de necessidades públicas permanentes e contínuas. Se fosse interesse do legislador limitar a possibilidade de prorrogação dos contratos para aqueles efetivamente necessários à continuidade dos serviços público, assim o teria feito. (TJ-CE - APL: 00318676220148060071 CE 0031867-62.2014.8.06.0071, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2020)
Neste desiderato, não podemos compreender serviços de publicidade como necessidade pública permanente da administração pública, e aqui entendo importante destacar que não estamos tratando de serviços de publicidade atinente ao atendimento da lei de acesso à informação, mas de serviços de publicidade institucional, que não pode ser entendida como necessidade pública.
Por sinal, há entendimentos bem firmados nos Tribunais brasileiros neste mesmo sentido, vejamos:
“AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. PUBLICIDADE DE CUNHO INSTITUCIONAL. SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. NATUREZA CONTÍNUA AFASTADA. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. ART. 57, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. COMPROVAÇÃO DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA, NO REEXAME NECESSÁRIO. - A prorrogação de contratos de publicidade pelo ente público, com dispensa de licitação, somente é possível em relação àqueles pactos de natureza contínua, realidade que não se configura quanto aos contratos de publicidade de cunho institucional de programas, obras, serviços e campanhas de orientação social ou de caráter informativo, os quais se submetem à regra do art. 57, caput, da Lei 8.666/93 - Por conseguinte, a prorrogação do contrato retratado nos autos implicou em dispensa indevida de licitação, pois uma vez vencido aquele pacto e havendo necessidade da prestação de novos serviços de publicidade institucional, era essencial que novo processo licitatório fosse efetivado - A dispensa indevida de licitação implica em dano in re ipsa. Precedentes STJ. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10134150145214001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 06/09/2019)”
Assim, observando os aditivos contratuais, percebo que o Chefe do executivo, à época dos fatos, indevidamente firmou a renovação contratual com a empresa requerida, de propriedade dos demais requeridos, gerando um acréscimo indevido do contrato em 249,6%, onerando-o efetivamente em R$1.496.764,21 (um milhão quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos).
Desta feita, quando o Prefeito Municipal ordenou indevidamente a renovação do contrato com a empresa demandada, ao invés de proceder com nova licitação, acabou por dispensá-la indevidamente, gerando um dano ao erário presumido para fins de deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens.
No tocante ao suposto direcionamento da licitação com a colocação de cláusulas restritivas no Edital licitatório, tenho que neste momento a referida alegação não pode ser utilizada como fundamento idôneo para deferimento da cautelar, pois é matéria complexa que precisa ser melhor debatida para verificar se os índices utilizados pelo Município não correspondia de fato ao usual no mercado.
Nesta fase processual o juiz não está obrigado a analisar todas as teses da parte ou aprofundar seu exame, desde que reúna elementos suficientes para formar sua convicção em um mero juízo de cognição sumária.
Assim, estando demonstrada a existência mínima de indícios do cometimento de ato ímprobo e a existência de dano ao erário, diante o que dispõe o artigo 7° da Lei n.o 8.429/92, é plenamente possível a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos para assegurar o ressarcimento ao erário, já que demonstrado o fumus boni iuris, sendo, conforme já relatado acima, desnecessária a comprovação do periculum in mora.
Verifico também que não há qualquer óbice para se decretar a indisponibilidade de bens nos casos em que o dano não seja imediatamente dimensionado, eis que parte do serviço contratado já possa ter sido prestado, o que obstaria a indisponibilidade de bens no valor total dos aditivos contratuais.
Isto porque as ações de improbidade administrativa, consoante reiteradas vezes decidido pelo STJ, inclusive em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.366.721/BA), devem sempre militar em favor da sociedade, visando o ressarcimento do dano causado ao erário, nisto, se neste momento é possível verificar a possível ocorrência de dano ao patrimônio público, a dúvida deverá ser favorável à sociedade e não em favor daqueles que possivelmente a lesaram.
Assim, se pelas peculiaridades do caso não é possível quantificar o dano, a fim de assegurar o fiel ressarcimento deste, a cautelar de bens deve ser deferida e no valor total do contrato – ou dos pagamentos que até então já se fizeram -, até porque, no julgado acima citado, os únicos requisitos exigidos para deferimento da cautelar são a demonstração mínima de ato ímprobo e a lesão ao patrimônio público, não havendo como exigência na lei ou no posicionamento jurisprudencial do STJ qualquer exigência quanto a fiel quantificação do dano.
Por sinal, o próprio STJ já se manifestou acerca do tema, dispondo que a simples ausência de quantificação do dano não enseja no indeferimento da cautelar, desde que este seja mensurável, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. ESTIMATIVA DE DANOS APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O cerne da controvérsia é o cabimento da medida de indisponibilidade de bens no caso em concreto, tendo em vista a presença de fortes indícios de prática de ato de improbidade administrativa subsumível à Lei no 8.429/92. 3. Esse Sodalício tem entendimento firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos de que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, sendo o periculum in mora presumido à demanda. 4. No caso em concreto, o acórdão recorrido expressamente consignou a presença de fortes indícios de conduta de improbidade administrativa. O indeferimento da medida constritiva pelo Tribunal Regional Federal a quo foi fundamentado na impossibilidade de quantificação do dano naquela hipótese. 5. Tal fundamento não pode servir de justificativa para o indeferimento da medida constritiva. Isso porque foi apresentada estimativa de dano na petição inicial, que pode ser utilizado como parâmetro para definir a extensão da medida constritiva. Eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de alegação a posteriori, pelos Requeridos. Precedentes: REsp 1161631/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 24/08/2010; REsp 1313093/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 18/09/2013. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1567584 DF 2015/0247733-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017)”
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos no valor total de R$2.552.117,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil cento e dezessete reais).
Para satisfazer a medida deferida, determino:
1- A indisponibilidade de valores em contas e ativos financeiros dos requeridos;
2- A indisponibilidade de veículos em nomes dos requeridos por meio do sistema RENAJUD;
3- A indisponibilidade de bens imóveis em nomes dos requeridos por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB; e,
- A expedição de ofício à JUCEMAT para que abstenha de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios;
A fim de garantir a satisfação da indisponibilidade de bens, determino a decretação de sigilo desta decisão, sendo vedada a divulgação desta ou a intimação dos requeridos enquanto não aportar aos autos o resultado das pesquisas de valores por meio do sistema BACENJUD.
Notifiquem-se pessoalmente os requeridos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam manifestação por escrito, na forma do artigo 17, §7o, da Lei no 8.429/92, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações.” (sic decisão recorrida)
Em princípio, tenho que não é possível afastar, liminarmente, o argumento de que há fortes indícios da prática de ato de improbidade como destacado na decisão recorrida, a par dos aditivos contratuais que renovaram o contrato de prestação de serviço de serviços de publicidade sem a devida licitação, com acréscimo ao valor do contrato original em 249,6%, enquanto que o máximo permitido é de 25% - art. 65, § 1o, da Lei de Licitações.
Além do que as prorrogações se baseiam no disposto no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93, no entanto essa permissão legal se restringe aos contratos de prestação de serviços contínuos, nos quais não se enquadram os de publicidade, como bem destacado na peça inaugural.
Sublinho, ainda, que o risco à saúde financeira da primeira Recorrente não mais existe, considerando que todos os valores bloqueados foram liberados, para que não houvesse excesso na indisponibilidade, bastando os encontrados nas contas da segunda Recorrente.
Ademais, a questão quanto à saída da segunda agravante da empresa antes dos aditivos da prorrogação contratual, deve ser melhor analisada, tal como ponderado pelo Julgador singular na decisão sobre o pedido de reconsideração.
Assim, nesta fase de cognição sumária, por ora, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso. Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal, e dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora